Tribunal: TJBA
Processo: 8020147-32.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8020147-32.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: THIAGO BRUNO DIAS Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL N° 01/2014. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO, REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA, PARA FINS DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE TRATA DE CONCURSO PÚBLICO, SUSCITADA, EM SESSÃO, PELO DESEMBARGADOR JOSÉ ARAS, REJEITADA, POR MAIORIA, PELOS COMPONENTES DO TRIBUNAL PLENO. NO MÉRITO, CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. PRECEDENTES. TEMA 784 DO STF. VAGA PARA PROVIMENTO EFETIVO, COMPROVADO. PRETERIÇÃO, COMPROVADA. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E FALECIMENTOS. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO, VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8020147-32.2019.8.05.0000, da Capital, em que figuram como IMPETRANTE THIAGO BRUNO DIAS e como IMPETRADO o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Plenário do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em REJEITAR A QUESTÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA, e, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO, REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.